Tribunal: TJDFT
Processo: 0706948-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706948-66.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A. APELADO: NAIVA JOSE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido do apelante, para que o presente recurso seja retirado da pauta de sessão virtual e julgada em sessão presencial (ID 17998533). Compulsando os autos, verifica-se ter ocorrido, no dia 25/06/2020, a intimação para sessão virtual, com início no dia 22/07/2020, a partir das 12h (doze horas), e encerramento no dia 29/07/2020 (ID 17166857). O artigo 3o, inciso V, § 2o, da Portaria GPR 1.029, de 16 de maio de 2018, estabelece que o pedido para retirada de processo de pauta virtual a fim de acompanhamento presencial, deve ser realizado até 48h (quarenta e oito horas) antes do início da sessão eletrônica. Confira-se: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: (...) V - os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. (...) § 2o As solicitações do inciso V deverão ser apresentadas, por meio de peticionamento eletrônico nos autos, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual. (g.n) Nesse contexto, verifico que a parte não observou o prazo estabelecido na portaria acima mencionada, para solicitar o julgamento presencial, pois sua petição foi protocolizada no dia 23/07/2020, às 11h24min. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado no ID 17998533 e mantenho os autos na pauta de julgamento virtual com início no dia 22/07/2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator